Tribunal: TJDFT
Processo: 0714537-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ARTIGO 485, IV, CPC. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL. FALTA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausentes os requisitos da tutela recursal antecipada, indefere-se o pedido.
2. Diante da realização de diversas diligências infrutíferas de busca e apreensão do veículo e de citação do réu/apelado, o apelante limitou-se a solicitar nova diligência em endereço que já tinha sido diligenciado, sem demonstrar a viabilidade de dar prosseguimento ao processo.
3. Nos casos de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC), não se mostra exigível a prévia intimação pessoal do autor (§1o, do art. 485, do CPC), para dar prosseguimento ao feito antes de extingui-lo.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.